Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-23.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONEÁRIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de devolução de valores pagos e de indenização por danos morais, em virtude de suposta nulidade de cláusulas de juros abusivos. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso.
2 – Cobrança indevida de multa e juros. O embargante alega contradição na incidência de juros sobre a repetição do indébito. O recibo de ID 20515480 comprova a restituição da quantia de R$ 5.171,75. Tal valor corresponde exatamente à multa paga em 02/08/2018 (ID 20514954 - Pág. 6), a qual era indevida. O valor discutido neste ponto corresponde ao total de R$ 3.992,21 (R$ 1.736,41 + R$ 2.255,80), o qual o recorrido não comprovou a restituição aos autores. Desse modo, é cabível a condenação do réu a restituir aos autores o valor de R$ 3.992,21. A alegação do réu de que se tratava de diferença de financiamento registrada como multa não tem acolhida. Não se pode presumir que o construtor, deliberadamente, compute como multa parcela referente a diferença de valor de financiamento, pois presume-se que aja com um mínimo de seriedade e segurança das informações financeiras com seus clientes. Não poderia beneficiar-se da própria torpeza. Assim, não se acolhe a alegação de contradição.
3 – Taxa de juros. Na forma do art. 406, do Código Civil: “Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.” O STJ, ao apreciar o Recurso Especial no 1.846.819 - PR (RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO) estabeleceu que tal índice é a SELIC, conforme já decidiu anteriormente em recursos repetitivos: Tema 99/STJ “Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária”; Tema 112/STJ “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Não obstante, os valores apontados no acórdão sobre os quais incide correção monetária e juros não são estabelecidos por lei ou pode decisão judicial, mas decorrem de convenção das partes, hipótese que não se enquadra na jurisprudência do STJ.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.